Tribunal: STF
Processo: HC 76715
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não há como afastar a decisão
sem reexame da
prova. Se não ocorreu intento patrimonial no ilícito, ponto não
acolhido no
aresto, a conclusão somente poderia ser adotada, após ampla
reapreciação da prova.
3. Da mesma forma, a questão do elemento psíquico, o dolo ou a intenção
do
paciente, não pode ser aqui apreciada, por demandar reexame de prova.
4. Habeas
corpus indeferido.